Tribunal: CARF
Processo: 10840.721435/2013-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO AVILA CABRAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10840.721435/2013-86
ACÓRDÃO
2301-011.829 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PEDRO LUIS BUENO DE ALVARENGA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008
IRPF. PENSÃO ALIMENTÍCIA. DEDUÇÃO. GLOSA. ACORDO HOMOLOGADO
JUDICIALMENTE.
MANUTENÇÃO
DA
SOCIEDADE
CONJUGAL.
DESCABIMENTO.
É incabível a dedução, da base de cálculo do imposto sobre a renda da
pessoa física, de pensão alimentícia paga a filhos na constância da
sociedade conjugal, ainda que decorrente de acordo homologado
judicialmente.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso.

Assinado Digitalmente
Carlos Eduardo Ávila Cabral – Relator

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Presidente
Fl. 89
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.829 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.721435/2013-86
2
Participaram do presente julgamento os conselheiros Carlos Eduardo Ávila Cabral,
Diogenes de Sousa Ferreira, Flavia Lilian Selmer Dias, Marcelle Rezende Cota, Monica Renata
Mello Ferreira Stoll, Diogo Cristian Denny (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo trecho do relatório da decisão ora
recorrida:
Contra o contribuinte em epígrafe foi emitida Notificação de Lançamento do
Imposto de Renda da Pessoa Física – IRPF (fls. 20/29), referente ao exercício 2009,
ano-calendário 2008.
(...)
O lançamento acima foi decorrente das seguintes infrações:
Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial – glosa de dedução de pensão
alimentícia judicial, pleiteada indevidamente pelo contribuinte na Declaração do
Imposto de Renda Pessoa Física do exercício 2009, ano-calendário 2008. Valor: R$
55.022,65. Motivo da glosa: pensão voluntariamente paga para esposa e filhos
que residem no mesmo endereço.
Dedução Indevida a Título de Despesas Médicas – glosa de dedução de despesas
médicas, pleiteadas indevidamente pelo contribuinte na Declaração do Imposto
de Renda Pessoa Física do exercício 2009, ano-calendário 2008. Valor: R$
2.027,56. Motivo da glosa: Associação Policial de Assistência.
O contribuinte foi cientificado da presente notificação em 23/05/2013 (fls. 53),
tendo apresentado impugnação (fls. 02 e 04/09, em 12/06/2013 alegando que o
valor glosado refere-se a pagamento de pensão alimentícia decorrente de decisão
judicial, de acordo homologado judicialmente ou de escritura pública.
Continua descrevendo os termos da notificação.
Ressalta que paga pensão alimentícia a seu cônjuge Carime Fabbri Isaac de
Alvarenga e aos seus filhos Ila Fabri Isaac de Alvarenga e Pedro Junior Fabbri Isaac
de Alvarenga , tudo em conformidade com o acordo homologado judicialmente e
nos autos do processo 2280/2006, devendo, ser cancelada a glosa de pensão.
Discorda que a oferta voluntária de alimentos não se coadune com pensão
alimentícia estabelecida por ordem judicial.
Discorre sobre o conceito de oferta judicial de alimentos. Transcreve o art. 24 da
Lei 5.478/68.
Fl. 90
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.829 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.721435/2013-86
3
Entende que a lei autoriza a oferta de alimentos pelo juiz, quando o alimentando
aceita e for maior de idade e apto para os atos da vida civil.
Ressalta que quem oferta os alimentos não se eximirá da responsabilidade,
mediante oferta de moradia e alimentação em sua própria residência para o
alimentando.
Aduz que os alimentos foram descontados em folha de pagamento, em benefício
dos alimentados Carime Fabbri Isaac de Alvarenga, Ila Fabbri Isaac de Alvarenga e
Pedro Junior Fabbri Isaac de Alvarenga.
Discorda que precise de endereços distintos de alimentante e alimentandos para
pagamento de pensão, uma vez que a lei não menciona que será preciso explicar
o motivo pela qual o responsável pelo sustento está deixando ou afastando-se do
lar.
Afirma que o at. 37 da CF determina que um dos princípios norteadores da
administração é o da legalidade não havendo liberdade ou vontade pessoal do
administrador. Cita doutrina sobre o tema, bem como a Lei no 9.784/99.
Alega que a motivação faz parte do ato administrativo.
Entende que a pensão paga está de acordo com a determinação do art. 78 do
decreto no 3.000/99, uma vez que decorreu de acordo homologado judicialmente,
sendo as deduções feitas pela Policia Militar do Estado de São Paulo, por ordem
do poder judiciário. Transcreve decisões do conselho de recursos fiscais.
Transcreve art 109 do CTN. Aduz que o silêncio da lei tributária significa que o
instituto foi importado sem qualquer ressalva e que se o direito tributário quiser
determinar alguma modificação nos efeitos tributários há que ser feita de modo
expresso.
Ressalta que a atividade administrativa é plenamente vinculada e que inexiste
previsão legal que subordine a ação de oferta de alimentos à separação de fato
dos cônjuges e saída definitiva da residência em comum pelo alimentando.
Entende que se foram glosados os valores da pensão, o fiscal deveria incluir a
dedução a título de dependente.
Requer anulação da glosa de pensão e, na hipótese de manutenção da glosa, que
seja substituída a dedução pela dependência de seu cônjuge e filhos.
Concorda com a glosa de despesa médicas.
Conforme termo de recepção de crédito tributário às fls. 56, constata-se que foi
incluído neste processo por transferência do processo 15954 720 062 2013-62 o
valor de R$ 13.796,13
A DRJ, ao apreciar a impugnação ofertada pelo sujeito passivo, decidiu por julgar
procedente em parte, reconhecendo a dedução com dependentes em relação aos filhos Pedro
Junior Fabbri Isaac de Alvarenga e Ila Fabbri Isaac de Alvarenga.
Fl. 91
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.829 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.721435/2013-86
4
A decisão recorrida também registra que não houve impugnação quanto a glosa de
dedução de despesas médicas.
Cientificado da decisão de primeira instância em 28/06/2018, o sujeito passivo
interpôs, em 11/06/2018, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando os mesmos fundamentos de fato e de direito expostos na impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL, Relator
ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
Registre-se que o sujeito passivo, de acordo com as informações constantes dos
autos, teria apresentado o recurso (protocolo em 11/06/2018 – fl. 73) antes do recebimento da
intimação da decisão de primeiro grau (28/06/2018 – AR de fl. 70).
Considerando a impugnação parcial apresentada, o decidido pela DRJ e o teor do
recurso apresentado, o litígio neste momento recai apenas sobre glosa de pensão alimentícia.
Verificado que os argumentos apresentados no recurso voluntário são, em essência,
iguais aos argumentos aduzidos na impugnação, bem como que a decisão recorrida não merece
reparo, com fundamento no art. 114, § 12, inciso I do RICARF, declaro minha concordância com os
fundamentos da decisão recorrida, especialmente os pontos que a seguir destaco.
A legislação do Imposto de Renda é bem clara ao permitir somente a dedução das
importâncias pagas a título de pensão em cumprimento de decisão judicial,
acordo homologado judicialmente, ou escritura pública, ou seja, somente o valor
estipulado em juízo ou por escritura pública está sujeito à dedução na apuração
da base de cálculo do Imposto de Renda, quando devidamente comprovados.
O contribuinte em sua declaração de ajuste anual informou o pagamento de
pensão alimentícia a Carime fabbri Isaac de Alvarenga (R$ 19674,21), Pedro Junior
Fabbri Isaac de Alvarenga (R$ 17671,21) e Ila Fabbri Isaac de Alvarenga (R$
17674,23), tendo sido objeto de glosa na presente notificação.
O contribuinte em sua defesa discorda da motivação da glosa, por entender que a
oferta de alimentos homologada judicialmente, ainda que dentro do casamento,
deve ser considerada como dedução de pensão alimentícia. Reconhece que não
existe dissolução de sociedade conjugal.
Fl. 92
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.829 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.721435/2013-86
5
O caput do art. 78 do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 (Regulamento do
Imposto de Renda) permite a dedução da importância paga a título de pensão
alimentícia em face das normas do Direito de Família, quando em cumprimento
de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente, inclusive a prestação de
alimentos provisionais, que não se configura no valor pago pelo contribuinte a sua
esposa e filhos.
Segundo o disposto na Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 – Código Civil, o
casamento estabelece comunhão plena de vida, com base na igualdade de
direitos e deveres dos cônjuges (art. 1.511), sendo que homem e mulher
assumem mutuamente a condição de consortes, companheiros e responsáveis
pelos encargos da família (art. 1.565). Valendo, ainda em relação ao que dispõe a
mencionada lei, ressaltar que, segundo o constante no art. 1566, são deveres de
ambos os cônjuges: fidelidade recíproca; vida em comum; no domicílio conjugal;
mútua assistência; sustento, guarda e educação dos filhos; respeito e
consideração mútuos. E mais, a direção da sociedade conjugal será exercida, em
colaboração, pelo marido e pela mulher, sempre no interesse do casal e dos filhos
(art. 1.567), sendo que os cônjuges são obrigados a concorrer, na proporção de
seus bens e dos rendimentos do trabalho, para o sustento da família e a educação
dos filhos, qualquer que seja o regime patrimonial (art. 1.568).
Assim, percebe-se, diante das regras contidas na Constituição Federal, de 1988,
bem como no Código Civil (Lei no 10.406, de 2002), os dispositivos reforçam
claramente os parâmetros matrizes dos deveres na sociedade conjugal em
direção à co-responsabilidade, seja ela em relação ao próprio casal – mútua
assistência, seja no tocante à prole – sustento e guarda dos filhos.
A diretriz tributária leva em consideração, por vezes, o fato de a sociedade
conjugal representar célula única, acabando por permitir mecanismos normativos
envolvendo declaração em conjunto, relação de dependência e guarda de
menores. Tal postura normativa vai justamente ao encontro dos preceitos aqui
citados constantes da Constituição Federal e do Código Civil, em especial a que se
refere à mútua assistência.
De modo totalmente transverso, tal diretriz, no caso de dissolução da sociedade
conjugal, encara tal fato como se fosse uma divisão da unidade da célula familiar,
de forma a promover previsão normativa que envolve regramento inerente a tal
fim, tanto para aquele que paga a pensão alimentícia, quanto ao que recebe.
Nesse sentido, percebe-se presentes disposições normativas como a que trata da
possibilidade de dedução da base de cálculo mensal e na declaração de ajuste de
importâncias pagas a título de pensão alimentícia, inclusive a prestação de
alimentos provisionais, conforme normas do Direito de Família, em decorrência
de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente ou por escritura pública.
E ainda, a que dispõe a respeito da pensão alimentícia recebida de pessoa física,
determinando, neste caso, a tributação efetuada sob a forma de carnê-leão -
recolhimento mensal obrigatório.
Fl. 93
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.829 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.721435/2013-86
6
A decisão recorrida encontra-se em sintonia com os precedente mais recentes
desde Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Colha-se:
AÇÃO DE OFERTA DE ALIMENTOS. CONTRIBUINTE ALIMENTANTE COABITANDO
COM A CÔNJUGE. NATUREZA DE DEVER FAMILIAR.
Assim como a legislação civil não comporta a comunicação unilateral para a
exoneração dos alimentos fixados, a legislação fiscal só permite a dedução dos
alimentos pagos em cumprimento às normas do Direito de Família. O dever de
prestar alimentos não se confunde com o dever de sustento decorrente do poder
familiar. O dever de sustento dos cônjuges se transforma em dever de prestar
alimentos quando há a ruptura da vida conjugal.
(Acórdão no 9202-007.638 – 2a Turma – Julgado em 27/02/2019)

IRPF. PENSÃO ALIMENTÍCIA. DEDUÇÃO. GLOSA. ACORDO HOMOLOGADO
JUDICIALMENTE. MANUTENÇÃO DA SOCIEDADE CONJUGAL. DESCABIMENTO.
É incabível a dedução, da base de cálculo do imposto sobre a renda da pessoa
física, de pensão alimentícia paga a filhos na constância da sociedade conjugal,
ainda que decorrente de acordo homologado judicialmente.
(Acórdão no 9202-010.801 – CSRF / 2a Turma – Julgado em 29/06/2023)
Diante do exposto, deve ser mantida a decisão recorrida.
CONCLUSÃO.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL

Fl. 94
DF CARF MF
Original